Tribunal: STF
Processo: MS 23996
Classe: MS
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-03-18
Data de publicação: 2002-03-18

Ementa:
EMENTA: Constitucional. Administrativo. Inexiste norma legal a
 amparar a
pretensão da impetrante se  sua nomeação para o cargo no qual se deu a
 aposentadoria ocorreu após à
vigência da Lei n  8.647/93 que, expressamente, estatuiu que não mais
 têm direito à aposentadoria
estatutária os servidores ocupantes de cargo em comissão de livre
 nomeação. Os impetrados agiram
em obediência ao princípio constitucional da legalidade.
              A redução dos proventos de aposentadoria, concedida em
 desacordo com a lei,
não  afronta o princípio da irredutibilidade de vencimentos consagrado
 pelo art. 37, XV, da
Constituição Federal.
             Preliminar de ilegitimidade afastada. Segurança denegada.